Tribunal: CARF
Processo: 18108.000109/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/03/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99).
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA JURÍDICA. GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
SALARIO-EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Salário Educação, a cargo das empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000109/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
POSTO LE MANS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/03/2006
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA. GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT).
SALARIO-EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
É devida a contribuição destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - Salário Educação, a cargo das empresas em geral sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do
Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui atribuição para
apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos
legais.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000109/2007-99
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000109/2007-99

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências 11/1999 a 09/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no
21.401.4/0150/2007 9 (fls. 245/249), do Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário
da Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo/Centro, de 09 de março de 2007, que
julgou procedente o lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
- DEBCAD 37.010.086-7.
Consoante o “Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 84/87), trata-se de crédito tributário lançado
contra a pessoa jurídica acima identificada, em ação fiscal específica para apuração de
divergências entre Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social — GFIP e Guias de Recolhimento da Previdência Social —
GPS. A autuação correspondente a valores apurados sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais, nas competências 11/1999 a 03/2006. O lançamento
refere-se à contribuição previdenciária devida pela empresa; a contribuição para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000109/2007-99

decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e aquelas arrecadadas pela Previdência
destinadas a terceiros conforme convênio,
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 225/238, onde, em síntese, alega a decadência dos lançamentos anteriores à
competência 10/2001 e a inconstitucionalidade da cobrança das contribuições relativas ao
GILRAT e Salário-Educação.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o
lançamento, sendo mantido o crédito tributário em sua integralidade. A decisão exarada
apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Decadência em sede previdenciária é de 10 (dez) anos.
Inconstitucionalidade, matéria própria do STF, omite-se discussão na fase
administrativa.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
255/258), onde ratifica os argumentos articulados na impugnação quanto à decadência dos
lançamentos relativos ao ano de 2000 e até o mês de setembro de 2001. Reitera também os
argumentos de inconstitucionalidade da cobrança das contribuições relativas ao GILRAT e
Salário-Educação, segundo seu entendimento “...estribados nos artigos 7°, 201 e 195 da
Constituição Federal, e também em reiterados Julgados de nossos Tribunais que se
posicionaram no sentido de que são inconstitucionais as cobranças do SAT e do Salário
Educação da forma posta no Artigo 22 da Lei 8212/91 e do Artigo 15 da Lei 9424/96,
respectivamente.” Ao final requer a nulidade do lançamento ou sua redução com a exclusão dos
valores apontados como indevidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
29/03/2007, conforme Aviso de Recebimento de fl. 252. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 11/04/2007, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Previdenciária em São Paulo (fl.255), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais
requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Verifica-se que no recurso apresentado a contribuinte limita-se a alegar
decadência do período lançado anterior à competência 10/2001 e a inconstitucionalidade e
ilegalidade da cobrança das contribuições relativas ao GILRAT e Salário-Educação.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre preliminarmente esclarecer que é vedado ao
órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada
ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado por este Conselho,
dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000109/2007-99

Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte
comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Também deve prearbularmente ser pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
DECADÊNCIA
Requer a contribuinte o reconhecimento da decadência das contribuições lançadas
relativas às competências objeto da notificação anteriores a outubro de 2001, observados os
prazos de contagem previstos no Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966).
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.” Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no
8.212 de 24 de julho de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao
prazo para a autoridade administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do
inadimplemento de obrigações previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN). Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia
sua fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-
se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
inciso I do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem períodos de apuração
de 11/1999 a 04/2006, conforme o “Discriminativo Sintético de Débitos”, de fls. 24/31.
Considerando que a ciência da Notificação do Lançamento ocorreu em 13/10/2006, conforme
Aviso de Recebimento de fl. 220, caso sejam constatados pagamentos, a decadência alcançaria
os fatos geradores até a competência 09/2001 (inclusive), nos termos do §4o do art. 150 do CTN.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000109/2007-99

Verificando o “RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS”
(fls, 42/45) e, especialmente, o “RADA - RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS” (fls. 46/67), elaborados pela autoridade fiscal lançadora,
em conjunto com as informações constantes do “Relatório Fiscal”, verifica-se que consta
informação de recolhimentos e apropriação de créditos nas competências anteriores a 10/2001,
inclusive recolhimentos a terceiros. Analisando a questão da decadência das contribuições
sociais previdenciárias, temos ainda a Súmula CARF no 99, nos seguintes termos: “Para fins de
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Devem assim ser excluídos da presente autuação as competências de
novembro/1999 a setembro/2001 (inclusive), posto que abrangidas pela decadência antes do
lançamento.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - GILRAT
Advoga a recorrente a inconstitucionalidade da cobrança das contribuições
relativas ao GILRAT, segundo seu entendimento “...estribados nos artigos 7°, 201 e 195 da
Constituição Federal, e também em reiterados Julgados de nossos Tribunais que se
posicionaram no sentido de que são inconstitucionais as cobranças do SAT e do Salário
Educação da forma posta no Artigo 22 da Lei 8212/91 e do Artigo 15 da Lei 9424/96,
respectivamente.”
Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), possui clara previsão legal,
que continua vigente, e é devida pelas pessoas jurídicas em geral Tal contribuição tem sua base
legal expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei n° 8.212, de 1991, que fixa
alíquotas distintas para a sua incidência. A seu turno, ao regulamento coube a tarefa de definir a
atividade preponderante, para o enquadramento legal nos correspondentes graus de riscos das
atividades desenvolvidas pelas empresas. Nos termos assentados já no início do presente voto,
assim como, nos fundamentos do julgamento de piso, é vedado ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade
de lei.
Não obstante, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou
a respeito do Seguro Acidente de Trabalho (SAT), atualmente GILRAT, por meio do RE
343.4462/SC, aduzindo, inclusive, a desnecessidade de Lei Complementar para instituição da
sobredita contribuição, bem como, que não há ofensa aos art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da
Constituição da República, consoante a ementa a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, I; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000109/2007-99

observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos
os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. Recurso extraordinário não conhecido”.
(RE 343.4462/ SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04/04/2003
Também ficou assentado em tal julgamento que, as Leis 7.787, de 1989, art. 3o, II,
e 8.212, de 1991, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. E o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e
grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade
tributária, C.F., art. 150, I. Por outro lado, conforme já esposado, este Conselho é incompetente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, correta assim a autuação quanto
ao lançamento do SAT/GILRAT.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Também no que se refere à contribuição para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) - Salário-Educação o Supremo Tribunal Federal
assentou entendimento, conforme julgamento ocorrido 02/02/2012, sob o rito de repercussão
geral (art. 543-B do CPC/73), no RE no 660.933/SP, que tal cobrança é constitucional e
compatível com o regime da Lei no 9.424 de 24 de dezembro de 1996. Tal conclusão foi objeto
da Súmula 732 daquele tribunal, verbis:
Súmula STF no 732
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.
De se rejeitar, portanto, também a irresignação da recorrente quanto à cobrança do
salário-educação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
dar-lhe parcial provimento, devendo ser afastados da presente autuação os lançamentos relativos
às competências 11/1999 a 09/2001 (inclusive), posto que abrangidas pela decadência antes da
notificação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000109/2007-99

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital